Tribunal: TJMT
Processo: 1001903-83.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001903-83.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LINO PEREIRA - CPF: 079.177.911-49 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -
Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Apuração do Quantum Devido, Repetição do Indébito e Danos Morais – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRECLUSÃO -

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - DESNECESSIDADE - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - APLICAÇÃO -
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA PACTUADA DE ACORDO COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADO PELO BACEN - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA -
TARIFAS – ALEGAÇÃO GENÉRICA DE COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO E DE ESPECIFICAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“(...) Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo. (...) (TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.199539-4/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

No caso, não tem cabimento inversão do ônus da prova quando a matéria debatida é de direito e o desfecho da demanda não precisa de dilação probatória.

Para a propositura da ação revisional, deve a parte ter prévio conhecimento do contrato e suas cláusulas e, se não dispuser dessas informações, deverá lançar mão da ação de produção antecipada da prova, conforme autoriza o art. 381, III, do CPC, isto depois de esgotada a via administrativa, com observância das exigências da tese firmada pelo STJ, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS.

A revisão dos juros remuneratórios, será possível somente quando superarem substancialmente a taxa média do mercado a época da contratação.

Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado.

A alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter genérico, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
LINO PEREIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Apuração do Quantum Devido, Repetição do Indébito e Danos Morais” n.º 1001903-83.2022.8.11.0007,

movida em desfavor de
BANCO DO BRASIL S.A.,
que

nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 96, §§2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que restou indeferido pelo juízo o pedido de inversão do ônus da prova considerando que o Apelante teve amplo acesso aos documentos “
[...] Entretanto, o pedido formulado pela parte Apelante era fundamental para que fossem analisados os contratos/cédulas de renegociação e se verificasse a extensão das irregularidades perpetradas pelo Apelado, quais sejam: capitalização de juros e demais encargos, evidenciados em parecer técnico elucidativo
”, id.151535763 - Pág.4.

Assim, menciona também que, o juízo “
indeferiu o pedido para determinar-se ao banco a juntada dos contratos/cédulas de abertura de crédito fixo ou rotativo da conta corrente n.º 11.367-0 (cheque especial), desde a data de sua abertura até a 28.12.2015, sob a justificativa de que eventuais créditos estariam extintos pela prescrição quinquenal
”

E, nesse pondo, assevera que “a
requisição das informações tinham, conforme exposto na petição inicial, dois escopos: 1 - A obrigação de fazer a metodologia de cálculos e apuração do quantum devido em sede de liquidação de sentença, uma vez que as irregularidades se perpetraram desde a abertura da conta-corrente n.º 11.367-0; 2 - Fixar o Quantum indenizatório (danos morais), assim que comprovado o tempo pelo qual Lino arcou com as irregularidades dos empréstimos/renegociações.

Alega que há operações realizadas “
as quais o Requerente sequer tem o conhecimento, quanto menos de ter gravado assinatura ou aceite, motivos pelos quais necessária se faz a exibição dos instrumentos concernente às operações praticadas
”.

Destaca que o que persegue na presente ação é a revisão dos referidos contratos, visto que revestidos de diversas irregularidades aduzindo que, cuidam-se de contratos de adesão, os quais contém cláusulas pré-fixadas, sem margens para pactuação equânime.

Alega ilegalidade nos juros remuneratórios de vários contratos aos fundamentos de que não seguem as taxas médias divulgadas pelo Banco Central, assim como não foram observadas para os casos em que não se pôde verificar as taxas pactuadas (súmula 539 STJ).

Defende também a ilegalidade dos juros de carência que “
refere-se aos juros pagos no prazo de carência, que é o período compreendido entre o prazo e a utilização e o pagamento da primeira amortização
”.

Que a capitalização mensal é devida nos casos de pactuação expressa ou quando a taxa anual de juros for superior ao duodécuplo da mensal de modo que, no presente caso, alega que “
não restou evidenciada a previsão expressa contratual, pois não foram apresentados os contratos da conta corrente e os contratos de empréstimo/renegociação em sua Integralidade
” e, dessa forma, os cálculos devem ser feitos novamente sem a referida capitalização.

Assevera que efetuou de pagamento de valores superiores ao que seria devido, pugnado pela repetição do indébito.

Menciona que A parte Apelada não contestou especificamente (art. 336 do CPC) os fatos alegados na inicial referentes aos encargos adicionais e aos descontos que ultrapassam o limite de 30% do salário do Requerente e, assim, como não foram impugnados, presumem-se verdadeiros nos termos do art. 441 do CPC e devem ser julgados procedentes.

Requer, em sede de tutela de urgência a suspensão da cobrança dos débitos das parcelas e encargos cobrados pelo requerido junto à conta corrente n.º.11.367-0, concernente aos contratos de crédito em andamento, sob pena de multa; determinar que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplentes.

Ao final, requer a reforma da sentença guerreada para o fim de julgar procedente os pedidos exordiais.

Contrarrazões, id. 15535773.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c.c Apuração do Quantum Devido, Repetição do Indébito e Danos Morais” n.º 1001903-83.2022.8.11.0007, ajuizada por
LINO PEREIRA
em face de
BANCO DO BRASIL S.A
, que que

nos termos do inciso I do artigo 487, do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 96, §§2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Antes de adentrar no mérito, faz-se necessário um pequeno introito acerca da questão.

Em sua inicial, a parte autora aduz que é correntista do Banco requerido, titular da conta corrente nº. 11.367-0 e, desde a sua abertura no ano de 2001, lhe foi concedido limite de crédito, cartão de crédito e empréstimos consignados com taxas de juros que tem como abusivas, capitalizados mensalmente e sem previsão contratual, além, de negociações e renegociações “espécie tipo mata-mata”.

Ressalta que é aposentado do INSS e “
já vinha sendo efetuado descontos de parcela de empréstimo com o Banco do Brasil no valor de R$ 173,64, nos extratos, quando novamente o Banco do Brasil concedeu mais um empréstimo ao Requerente (operação n.º 879.733.269), com parcela de R$ 988,89, SEM QUE ESTE POSSUÍSSE MARGEM PARA O DESCONTO DA REFERIDA PARCELA [...] Diante disso, o Requerente começou a sofrer uma série de dificuldades financeiras, pois, desde então o total de descontos de parcelas perfazia 35,26% de seu salário, ou seja, ultrapassam o limite legal consignável de 30,00% dos proventos
. Id. 151535672 - Pág.2.

Alega que há operações realizadas as quais o Requerente sequer tem o conhecimento, quanto menos de ter gravado assinatura ou aceite, razão pela qual pugnou pela concessão de tutela antecipada para o fim de determinar a requerida a suspensão da cobrança dos débitos das parcelas e encargos cobrados junto à conta corrente mantida com o banco requerido.

Requereu o deferimento da inversão do ônus da prova para o fim de que o banco requerido junte aos autos cópia de todos os contratos/cédulas de abertura de crédito fixo ou rotativo da conta corrente n.º 11.367-0 (cheque especial), extratos analíticos da conta corrente, cópia de todos os contratos/cédulas de renegociação de débitos desde a data de sua abertura até a presente data e contas gráficas vinculadas a todos os contratos/cédulas, contendo a liberação, pagamentos e encargos cobrados mês a mês, incluindo das operações de crédito especificadas no quadro abaixo: Contrato de Renegociação n.º879.733.269; Renegociação n.º 332.886; Contrato de Renegociação n.º 937.767.349; Renegociação n.º 569.710; Renegociação n.º 970.909.166 e Operação de crédito renegociada pelo contrato n.º 879.733.269.

Ainda, que fosse declarada a nulidade da cobrança dos encargos adicionais não contratados de IOF; diversas taxas e tarifas flutuantes no valor total de R$ 3.428,90; juros de carência no valor de R$ 309,61 e R$ 307,40; capitalização mensal dos juros, sem constar nos contratos cláusula expressa de capitalização mensal no período de anormalidade; juros de carência no valor de R$ 361,44; desconto de parcela que ultrapassa o limite de 30% do salário do Autor, devendo, portanto, ser limitada à margem consignável. Indicou como sendo a repetição de indébito no total de R$ 32.835,78 e, ao final requereu a condenação do requerido à título de danos morais, em valor não inferior a R$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).

O pedido de tutela provisória pleiteado foi indeferido, id 151535720.

Ao contestar a inicial, o Banco requerido expõe, em síntese, a regularidade das contratações realizadas desde o ano de 2001, sendo limite de crédito em conta corrente, cartão de crédito e crédito direto ao consumidor; ausência de abusividade ou ilegalidade nas contratações; ausência de capitalização mensal de juros, pugnando pela improcedência da ação.

O juízo, por sua vez, julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Condenou a parte autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 96, §§2º e 3º do CPC, eis que se trata de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

Em sede de recurso, pretende a reforma da referida sentença com a consequente procedência da demanda, nos termos da exordial, requerendo, a condenação das Apeladas em indenizar por danos morais causados a Apelante, no valor de R$ 22.000,00 (vinte dois mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.º 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Assim, pela exposição da legislação, da jurisprudência e de autorizada doutrina, não restam dúvidas quanto à aplicabilidade do CDC em relação a possíveis revisões em contratos financeiros.

Nesse contexto, os contratos praticados pelas instituições financeiras, em regra, são contratos de adesão, vez que suas cláusulas são pré-estabelecidas unilateralmente sem que os consumidores tenham oportunidade de discuti-las ou alterá-las. Assim, admite-se a revisão das tarifas, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ AgRg no AREsp 332.456/RS).

Preliminarmente, não há falar em tutela provisória de urgência para o fim de modificar a decisão do juízo de primeiro grau com fito de suspender a cobrança dos débitos das parcelas e encargos cobrados pelo requerido junto à conta corrente n.º 11.367-0, concernente aos contratos de créditos em andamento, ante a ocorrência da preclusão. Explico.

Consoante dispõe o artigo 507 do CPC/2015, “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. ”

Observe-se a doutrina de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery: 2. Preclusão. A preclusão indica perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). Esta classificação, por nós adotada, foi proposta por Chiovenda em várias passagens de sua obra. ”

No caso em tela, o requerimento de antecipação de tutela de urgência para suspenção da cobrança dos débitos das parcelas e encargos objeto da presente foi indeferido pela decisão proferida pelo douto juízo em Num. id 151535720, qual a parte apelante restou devidamente intimada, todavia, não interpôs recurso cabível contra a referida decisão, dando ensejo a preclusão.

Ora, cabia à requerente a interposição de recurso em face da decisão tida como violadora do seu direito. Deixando de fazê-lo em tempo e modo devidos, caracteriza-se a preclusão, não havendo de se cogitar, agora em fase recursal, referida medida.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO - REJEIÇÃO - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA - REJEIÇÃO - BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO - AÇÃO ORDINÁRIA - TRANSAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS PELA CORRENTISTA - FRAUDE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO CONFIGURADA - GOLPE DE DIFÍCIL CONSTATAÇÃO - DANO MATERIAL - COMPROVAÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - EFETIVO DESEMBOLSO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - MANUTENÇÃO DO VALOR - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - DATA DA CITAÇÃO - TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA - PRECLUSÃO - VERBA HONORÁRIA DE SUCUMBÊNCIA - REDUÇÃO DESCABIDA. - Havendo coerência entre o arrazoado recursal e o conteúdo da sentença vergastada, deve ser rejeitada a preliminar de inépcia da apelação por ofensa ao princípio da dialeticidade. - Não sendo sequer deferido à Apelada o benefício da justiça gratuita, não possui razão de ser a impugnação apresentada pelo Banco Apelante. - Atendidos os requisitos do art. 319 do CPC, não se cogita da inépcia da inicial, constituindo matéria de mérito a alegada falha na prestação dos serviços pela instituição financeira. - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias (Súmula 479, STJ). - No caso, não há falar-se em culpa exclusiva da vítima, não se podendo exigir da consumidora o reconhecimento de golpe de difícil constatação e extremamente bem arquitetado por terceiros fraudadores. - Os prejuízos materiais comprovados nos autos devem ser reparados pela instituição financeira, fluindo os juros de mora incidentes sobre a respectiva quantia desde o efetivo desembolso, ou seja, desd e o evento danoso na hipótese dos autos. - O desgaste inegavelmente sofrido pela consumidora com as tentativas de reverter o golpe sofrido, sem sucesso algum na via administrativa, transcende o campo dos meros aborrecimentos, configurando danos morais passíveis de indenização. - Se o valor arbitrado pelo juízo de origem revela-se adequado à reparação dos danos morais sofridos no caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não se cogita da sua redução, devendo ser mantido. Além disso, tratando-se de relação jurídica contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC. -
Está coberta pela preclusão a questão decidida em sede de tutela provisória que não foi objeto de recurso próprio a tempo e modo.
- Revela-se descabida a redução da verba honorária arbitrada em valor compatível com a complexidade do feito e o tempo de tramitação da demanda, respeitando-se os parâmetros previstos no art. 85, §2º do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível 1.0000.21.199539-4/001, Relator (a): Des.(a) Habib Felippe Jabour , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2021, publicação da súmula em 26/10/2021).

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA

Apesar de incidir no caso em análise a incidência do CDC, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau quanto ao indeferimento da inversão do ônus da prova com lastro no art. 6º, VIII, que assim consignou (id.151535762 - Pág.3):

“(...) Inicialmente, indefiro o pedido de inversão do ônus da prova, eis que, em análise à documentação carreada aos autos pelo autor, tem-se que esse teve amplo acesso às contratações pactuadas com o banco requerido.

Logo, não se justifica o afastamento de seu ônus probatório quanto aos fatos constitutivos do direito por si invocado”.

No tocante a inversão do ônus da prova, não basta a sua aplicação a uma relação jurídica para que ocorra a inversão. De maneira inegável, deve haver a verificação dos requisitos necessários para tanto.

No caso, não há que se falar em hipossuficiência, pois a matéria tratada não é complexa e, tampouco, existe qualquer dificuldade para a demonstração dos elementos a ela alusivos, uma vez que se encontram a disposição da parte autora todos os instrumentos processuais para se obter a prova necessária.

Ressalto que, a verossimilhança é, em linguagem corrente, o tributo daquilo que parece intuitivamente verdadeiro, isto é, o que é atribuído a uma realidade portadora de uma aparência ou de uma probabilidade de verdade na relação ambígua que se estabelece entre imagem e ideia.

Assim, portanto, o juízo de verossimilhança nada mais é do que um juízo de probabilidade, pouco mais do que o inequívoco, ou seja, verossimilhança vem a ser um nível de convencimento elevado à possibilidade e inferior à probabilidade.

No caso em comento, verifico que não há nos autos documentos que atendam o requisito alusivo a verossimilhança e até mesmo de hipossuficiência, uma vez que todos os documentos necessários estão nos autos, ressaltando, inclusive, contrato de abertura de conta corrente, contratação de pacote de serviços, proposta de contrato de adesão, termo de adesão de patos e serviços, contratação de cartão de crédito que, obviamente, gera a cobrança de respectivas taxas e serviços de anuidade (id.151535730 até id.151535742).

Ainda, aos contratos de concessão de financiamento (Crédito Direto ao Consumidor – CDC), empréstimo consignado e renovação de consignação, foram juntados por ambas as partes, constando a assinatura do Autor nos extratos/contratos (id. 151535702 até id.151535709 e id.151535730 até id.151535742).

Deste modo, não há que se falar em inversão do ônus da prova. A inversão do ônus da prova com fulcro no CDC, somente pode ser decretada se houver a caracterização de hipossuficiência ou verossimilhança das alegações. Inocorrendo a caracterização dessas hipóteses, impõe-se a rejeição do pedido de inversão.

DA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS

Nas razões da apelação, o apelante argumenta que se faz necessária a exibição dos instrumentos concernentes às operações de crédito praticadas desde a abertura da conta corrente n.11.367-0 no ano de 2001 “
uma vez que sua juntada não tinha por finalidade exclusiva à constituição de créditos prescritos
”, id. 151535763 - Pág.5.

Com efeito, embora aplicável o CDC ao caso dos autos, tratando-se de ação revisional de contrato bancário, deve a parte autora discriminar na inicial as obrigações contratuais que pretende controverter, quantificando o valor do débito que entende incontroverso, o

qual não pode ser aleatório, mas demonstrado

mediante memória de cálculo realizado na forma contábil, apontando o valor efetivamente recebido quando da contratação em cada operação

que busca revisar, bem como o alegado excesso dos juros remuneratórios em relação à taxa aplicável à respectiva operação, informando em que consiste a abusividade dos demais encargos impugnados (capitalização, comissão de permanência, tarifas, etc), tudo embasado nas súmulas e jurisprudência do STJ, sob pena de inépcia da inicial, conforme dispõe o art. 330, § 2º, do CPC.

Importa destacar que assim dispõe o referido dispositivo legal:

Art. 330. A petição inicial será indeferida quando:

(...) §2º.
Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito
. (grifei)

As determinações contidas no art. 330, §2º, do CPC evitam o ajuizamento de ações genéricas. Na verdade, a medida impugnada não restringe, mas sim, traz eficácia ao processo civil.

Ademais, não se pode olvidar que é defeso ao juiz conhecer de ofício de abusividade das cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do STJ.

Com efeito, se a parte alega a existência de abusividade contratual, por certo será capaz de indicar em que consiste ela, com a especificação da cláusula em que localizada, bem como quantificar o valor do alegado excesso, pois naturalmente tem conhecimento do que contratou, ou pelo menos deveria ter.

Também não se pode olvidar de que há, ainda, exigência na legislação processual no sentido de a petição inicial ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, conforme artigos 320 e 434 do CPC.

Nessa senda, para a propositura da ação revisional, deve a parte ter prévio conhecimento do contrato e suas cláusulas e, se não dispuser dessas informações, deverá lançar mão da ação de produção antecipada da prova, conforme autoriza o art. 381, III, do CPC, isto depois de esgotada a via administrativa, com observância das exigências da tese firmada pelo STJ, no Recurso Especial Repetitivo nº 1.349.453/MS.

Desta feita, a parte autora apresentou inicial discorrendo a respeito das diversas operações celebradas entre as partes e postulando de forma genérica a exibição de todos os contratos/cédulas de abertura de crédito fixo ou rotativo da conta desde a abertura no ano de 2001 bem como os extratos analíticos da conta corrente (cheque especial) desde a abertura até a data de 28/12/2015.

Ocorre que, antes de ajuizar a ação revisional em relação às operações que não possui cópia, caberia à parte autora diligenciar extrajudicialmente na busca de informações sobre a contratação que pretende revisar, ou, ainda, prosseguir na forma de produção antecipada da prova (artigo 381, III, do Código de Processo Civil).

Diante disso, embora não seja o caso de indeferimento da inicial como um todo, não há que se falar na determinação de exibição dos demais contratos.

Portanto, a revisão deve estar limitada aos contratos expressamente indicados, devidamente individualizado e acompanhado do respectivo cálculo do valor incontroverso.

Desta feita, insurge-se o Apelante especificamente aos contratos firmados com o Banco Apelado (id. 151535672 - Pág. 31):

1 – Contrato n.º.879.733.269 –
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO
– em 17/02/2017 – taxa de juros 1,87% a.m e 24,89% a.a – valor financiado 41.435,21 em 85 parcelas (id. 151535705 - Pág.3)

2 – Contrato n.º 332.886 - 30/04//2019
–
BB CRÉD RENOVAÇÃO

- em 30/04/2019 -

taxa de juros 4,55% a.m e 70,56% a.a – valor financiado R$ 9.143,36 em 30 parcelas (id. 151535706).

3
-
Contrato n.º 937.767.349
–
BB CRÉD RENOVAÇÃO

-

no dia 10/03/2020, taxa de juros 4,45% a.m e 68,61 % a.a – valor financiado R$ 9.475,02 em 36 parcelas (id. 151535707).

4
-
Contrato n.º 569.710
–
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO

, no dia
06/10/2020
, taxa de juros 1,88% a.m e 25,08 a.a – valor financiado R$ 31.681,07 em 48 parcelas (id. 151535709).

5
- Contrato n.º 970.909.166
–
BB RENOVAÇÃO CONSIGNAÇÃO
, no dia
14/07/2021
, taxa de juros 1,53% a.m e 19,98% a.a – valor solicitado R$ 39.492,84 em 48 parcelas (id.151535736).

Inicialmente, mister destacar que é uníssono o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “É possível ao magistrado manifestar-se sobre eventuais cláusulas abusivas do contrato bancário, diante da incidência do Código de Defesa do Consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda” (cf. AgRg no Resp 732.179, Quarta Turma, Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJ 15.05.06).

Nesse sentido, trago o julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – PACTA SUNT SERVANDA – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BANCO CENTRAL – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PACTUADA – MANTIDA – COMISSÃO DE PERMANÊNCIA CUMULADA COM DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS - IMPOSSIBILIDADE – JUROS DE MORA LIMITADOS A 1% AO MÊS – MULTA CONTRATUAL EM 2% – ART. 52, § 1º, CDC – RECURSO DESPROVIDO.
As cláusulas contratuais que violam os direitos do consumidor contratante podem ser revisadas e afastadas pelo Judiciário,

ante o caráter relativo do princípio pacta sunt servanda, pela previsão expressa no artigo 6º, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor
. (...)”. (TJ/MT – Apelação 7561/2013 – Relatora:

DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 14/08/2013, Data da publicação no DJE 06/09/2013). (destaquei)

Assim, a revisão das cláusulas contratuais que porventura violem direitos do consumidor contratante é perfeitamente possível e legal, ante o caráter relativo do princípio “
pacta sunt servanda
”
e, pela previsão expressa no Código de Defesa do Consumidor – artigo 6º, inciso V.

Faz-se necessário destacar que não se aplicam as instituições financeiras à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF, confira-se:

“As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.” (Súmula 596/STF, Sessão Plenária de 15/12/1976)

Destarte, há que admitir a incidência da Súmula n. 382 do STJ, que dispõe: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. ”

Cabe destacar que, somente em casos excepcionais, sobretudo quando os juros pactuados destoam de forma manifesta dos cobrados usualmente no mercado é possível sua revisão, mas não em 12% ao ano, e sim, no patamar que vem sendo aplicado. Senão vejamos o seguinte o julgado:

“
ORIENTAÇÃO 1 – JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626⁄33), como dispõe a Súmula 596⁄STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano por si só não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c⁄c o art. 406 do CC⁄02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do caso concreto.
”
(STJ – REsp 1.061.530-RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção. J. 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Desse modo, a orientação do Superior Tribunal de Justiça é que:

“
As taxas de juros remuneratórios devem ser fixadas à taxa média de mercado
quando verificada, pelo Tribunal de origem, a abusividade do percentual contratado.” (AgRg no AREsp 393.782/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2014, DJe
22/09/2014
).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DO MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. LIMITAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ orienta que
a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
. 2. Na hipótese, ante a ausência de comprovação cabal da cobrança abusiva, deve ser mantida a taxa de juros remuneratórios acordada. 3. Agravo interno provido para dar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp 1342968/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

No caso ora em análise, extrai-se que a Apelante realizou junto ao Banco requerido, contratos de empréstimo descontado na conta corrente.

Conforme se verifica pelos percentuais divulgado pelo Banco Central (
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=221101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2021-07-14
)

a taxa média de juros praticada a época (última coluna) em contraposição com as taxas de juros aplicadas aos contratos em questão, conclui-se que os juros praticados a época da contratação não são abusivos, razão pela qual devem ser mantidos conforme abaixo:

Nº.CONTRATO

DATA

TAXA JUROS MENSAL

MÉDIA (PERIODO) BANCO CENTRAL

BANCO DO BRASIL

879.733.269

17/02/2017

1,87%

4,69%

332.886

30/04/2019

4,55%

4,05%

937.767.349

10/03/2020

4,45%

3,67%

569.710

06/10/2020

1,88%

3,39%

970.909.166

14/07/2021

1,53%

3,37%

Dessa forma, levando-se em conta a taxa média utilizada no período da contratação, não mostra-se abusiva a taxa de juros remuneratório práticos pela apelante, posto que, conforme já decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, devem ser consideradas abusivas as taxas de juros que superem em 50% (cinquenta por cento) a taxa média praticada no mercado.

Esse também é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, conforme ementa transcrita (grifos nossos):

AÇÃO DE COBRANÇA - CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA CORRENTE (CHEQUE ESPECIAL) E EMPRÉSTIMO PESSOAL - AUSÊNCIA DE JUNTADA DO PACTO - JUROS REMUNERATÓRIOS - FIXAÇÃO DE ACORDO COM TAXA MÉDIA DE MERCADO - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA Nº 530/STJ - CAPITALIZAÇÃO ANUAL DE JUROS - INCIDÊNCIA - INVIABILIDADE - NECESSIDADE DE PACTUAÇÃO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - FALTA DE PROVA DE PACTUAÇÃO - ABUSIVIDADE CONTRATUAL EVIDENCIADA - AFASTAMENTO DA MORA - VIABILIDADE - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL - POSSIBILIDADE - RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO. Os juros remuneratórios devem ser fixados segundo a taxa média do mercado para operações da mesma espécie, quando não for possível aferir a taxa de juros pactuada, pela falta de juntada do contrato. Cobrança de juros remuneratórios em percentual acima de 12% ao ano, por si só, não revela abusividade contratual, nos termos do verbete da Súmula 382/STJ.
Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS
. Somente é cabível a capitalização mensal de juros, quando expressamente pactuada. O reconhecimento de abusividades contratuais, no período de normalidade contratual, a exemplo da incidência indevida da capitalização mensal de juros, conduz ao afastamento da mora e de seus consectários legais, nos termos da jurisprudência consolidada pelo STJ. (TJMT - N.U 1013696-24.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2017, Publicado no DJE 21/08/2017)

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - COBRANÇA NÃO DEMONSTRADA - TAXA DE JUROS PACTUADA - MÉDIA DE MERCADO - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - RECURSO DESPROVIDO. [...] Não configura cobrança abusiva a circunstância de a taxa de juros remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado, sendo esta um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras.
Conforme orientação jurisprudencial do E. Superior Tribunal de Justiça externado no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado
. (TJMT - N.U 0000351-69.2016.8.11.0053, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 01/09/2021)

Assim, não há que ser reformada a sentença, devendo-se manter a taxa de juros pactuada nos contratos.

Tocante à alegação de que forma cobradas indevidamente tarifas, também não prospera o apelo do autor. As alegações revestem-se de caráter genérico, sem indicar com precisão quais são as disposições impugnadas.

Importa registrar que nos termos dos artigos 322 e 324 do Código de Processo Civil, o pedido deve ser certo e determinado, sendo ainda vedado ao julgador conhecer do ofício a abusividade de cláusulas contratuais, nos termos da Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça.

Em suma, a sentença deve ser mantida.

Isto posto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023